Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700269-13.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: CELENE NONATO DOS SANTOS D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Conforme o art. 76 do CPC, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso art. 76, §2°, I, do CPC). No caso, apesar de intimado para regularizar sua representação processual, o réu se manteve inerte. Isto posto, tendo em vista que o vício não foi sanado, não conheço do recurso. Deixo de homologar, ainda, o acordo juntado ao processo, tendo em vista a irregularidade da representação do réu. Custas processuais pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito